Tribunal: TJPA
Processo: 0053341-32.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053341-32.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

PROCURADOR: CAMILA BUSARELLO

APELADO: RUBENS BARBOSA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0053341-32.2009.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

Apelado: Rubens Barbosa Freire

Procuradoria de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS RECONHECIDAS NO PENSIONAMENTO MENSAL. INCLUSÃO DOS DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0053341-32.2009.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

Apelado: Rubens Barbosa Freire

Procuradoria de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com vistas a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Embargos à Execução, ajuizada pelo
IGEPREV
em face de
Rubens Barbosa Freire
, julgou improcedentes os Embargos para reconhecer como devido ao embargado o montante de R$ 555.798,01 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo). Fixou honorários em 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da diferença entre o apontado como incontroverso e o cálculo do Contador do Juízo.

Inicialmente, consta dos autos que o exequente, Sr.
Rubens Barbosa Freire
, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança contra o IGEPREV, com vistas a perceber valores retroativos (período de 12 de maio de 1993 a 12 de maio de 1998), referentes a pagamento de pensão feito a menor.

Na ocasião, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV apresentou contestação (ID 532036 - fls. 01/06), concordando com o pleito do autor, divergindo apenas em parte do valor pretendido pelo requerente. Nesse sentido, apontou uma diferença de R$ 85.896,21 (oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) em favor do IGEPREV. Solicitou um arbitramento dos honorários advocatícios menor que 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Após trâmite processual, o Juízo
a quo
, em sentença (ID 532038 - fls. 01/02), resolveu o mérito da questão por terem as partes transigido, e homologou por sentença o valor de R$ 308.675,83 (trezentos e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a ser pago pelo demandado ao autor da ação, com fulcro no art. 269, III, do CPC/73. Fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do autor.

O IGEPREV, irresignado, interpôs Recurso de Apelação, que, após o devido contraditório, foi julgado improvido, sendo mantida a sentença de primeiro grau, em Acórdão de nº 74.589, de lavra da 3ª Câmara Cível Isolada do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 532041 - fls. 17/23), publicado no Diário de Justiça em 18.11.2008.

Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, sendo os autos remetidos à 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID 532041 - fl. 31
).

O autor da ação principal ajuizou
Execução Definitiva da Sentença
(ID 532041 – fls. 32/36), com fundamento nos arts. 566, I, e 575, II c/c art. 730, do CPC/73, requerendo o pagamento do valor homologado em sentença, acrescido de juros e correção monetária, bem como o pagamento de honorários advocatícios.

Citado, o IGEPREV apresentou Embargos à Execução (ID 532024 – fls. 01/07), ocasião em que sustentou excesso de execução na importância de R$ 6.364,61 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e afirmou que o valor correto seria R$ 503.138,68 (quinhentos e três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), destacou que tal excesso decorre da aplicação monetária equivocada pela parte exequente.

Em impugnação aos embargos (ID 532024 – fls. 14/16), o exequente aduziu ser inverídico o excedente de execução, e que é notório que as planilhas do Instituto Previdenciário estão muito aquém dos valores realmente devidos.

Destaca que, como a divergência é somente quanto a parte de correções monetárias, uma vez que os valores referentes às diferenças de pensão apresentados por ambas as partes são idênticos, requereu a remessa dos autos ao contador do Juízo para que efetue a referida conta.

Ao final, pugnou pela improcedência dos embargos, bem como pela homologação dos cálculos da parte incontroversa, com consequente expedição de precatório requisitório no valor de R$ 503.138,68 (quinhentos e três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros.

Em decisão (ID 532024 – 18/21), o Juízo do feito deferiu o pedido de expedição de precatório da parcela incontroversa no valor de R$ 503.138,68 (quinhentos e três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), em favor do exequente, bem como determinou a expedição do necessário para requisição de pagamento, nos termos do art. 730, do CPC/73 c/c art. 100, da CF/88.

Cálculos apresentados pelo Contador do Juízo (ID 532026 – fls. 09/14), que entendeu como devido o valor total de R$ 555.798,01 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo).

Em sentença de Embargos à Execução (ID 532027 – fls. 01/05), o MM. Juízo julgou improcedentes os Embargos à Execução para reconhecer como devido ao embargado o montante de R$ 555.798,01 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo). Fixou honorários em 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da diferença entre o apontado como incontroverso e o cálculo do Contador do Juízo.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (ID 532031 – fls. 01/06), sustentando cabimento do pedido revisional de cálculos diante da existência de erros materiais e de cálculo.

Alegou excesso na execução, uma vez que houve a inclusão de 13º (décimo terceiro) no cálculo deferido.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 532032 – fls. 01/06).

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 586625)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão cinge-se acerca do acerto, ou não, da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou improcedentes os Embargos à Execução para reconhecer como devido ao embargado o montante de R$ 555.798,01 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo). Fixou honorários em 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da diferença entre o apontado como incontroverso e o cálculo do Contador do Juízo.

1 – EXCESSO DE EXECUÇÃO

Inicialmente, o recorrente aduz que a sentença
a quo
merece reparos, tendo em vista que na ação ordinária foi homologado o valor de R$ 308.675,83, valor este apresentado pelo IGEPREV
sem a inclusão do décimo terceiro salário.

Nesse viés, afirma que não cabe nesse momento processual, ou seja, em fase de sentença de embargos à execução, acrescentar parcela que não fez parte dos cálculos que originaram a presente execução.

Entretanto, não merece guarida tal alegação.

Consigno que deve ser considerado nos cálculos os décimos terceiros que o segurado faria jus, ainda que o IGEPREV não tenha incluído de forma expressa na planilha de cálculo homologada pelo Juízo na ação ordinária, eis que o pagamento retroativo da diferença havida no período de
12 de maio de 1993
a
12 de maio de 1998

deve considerar todas as verbas que o segurado receberia.

A propósito:

E
MENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE CÔNJUGE / GENITOR - PENSÃO MENSAL DEVIDA AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE - TERMO FINAL - MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO NO MOMENTO DO ÓBITO, SEGUNDO A TABELA DO IBGE - PENSÃO DEVIDA AO CÔNJUGE E AOS FILHOS DO FALECIDO - DIREITO DE ACRESCER DO CÔNJUGE APÓS O TERMO FINAL DA PENSÃO DEVIDA AOS FILHOS - CABIMENTO - INCLUSÃO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA NO PENSIONAMENTO - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - DANOS MORAIS - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INOBSERVADAS - REDUÇÃO DEVIDA - COBERTURA SECURITÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DEVIDA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE - SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Consoante entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, o termo final da pensão por morte ao cônjuge supérstite é a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário -
É direito da mãe e viúva acrescer o valor da pensão mensal percebida por seus filhos quando estes deixarem de receber o pensionamento. Entendimento do Col. STJ - É devida a inclusão, no pensionamento,
do 13º (décimo terceiro) salário
, também conhecido como gratificação natalina, a que faria jus o aposentado se vivo estivesse, nos termos do art. 201, § 6º, da Constituição da Republica -
Nos moldes da Súmula 246 do Col. STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada - A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso - Segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lid e, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado - Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso provido em parte. Sentença reformada em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221490709001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

Por essa razão, escorreita a sentença que homologou os cálculos realizado pelo contador judicial, com a inclusão do 13º (décimo terceiro).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2023